Tribunal: TJMT
Processo: 1006005-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006005-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), DELVANI VICENTE DA SILVA - CPF: 240.744.461-20 (AGRAVANTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 16.671.627/0001-04 (AGRAVADO), MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS - CPF: 017.078.271-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTATAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INFIRMAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA BENESSE – TESE JÁ REFUTADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária gratuita se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento do pedido assistencial. 2. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp no 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por DELVANI VICENTE DA SILVA
contra a decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006005-04.2024.8.11.0000
, por admitir que “
o pedido assistencial parece in
compatível com o próprio contexto do litígio, relativo à celebração de contrato de locação de Escavadeira Hidráulica por dois anos, pelo preço total de R$ 319,9 mil, quando a ré/exequente/agravante se comprometeu ao pagamento de uma entrada de R$ 60 mil e mais 23 parcelas mensais de R$ 11,3 mil
”, e verificar, ainda, que “
já houve indeferimento do pedido nos autos do RAI no 1009632-26.2018.8.11.0000 e no RAI no 1017791-16.2022.8.11.0000, ambos extraídos da mesma demanda
”
(cf. Id. no 207233669).

A ré/exequente/agravante insiste em que “
a única renda que
(...)
tem atualmente é o benefício assistencial ao idoso pago pela Previdência Social
”, no valor de um salário mínimo, e argumenta que “
esse benefício é concedido apenas quando a pessoa
(comprova)
estar em estado de miserabilidade financeira, e é preciso comprovar tal situação ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que inclusive faz uma análise criteriosa de pesquisa em todos os órgãos do Governo a fim de identificar alguma renda e agenda uma perícia social com Assistente Social do INSS para entrevistar o requerente do benefício e posteriormente dar o seu parecer sobre a hipossuficiência financeira
”.

Quanto à admissão de incompatibilidade da benesse com o contexto do litígio, pondera que “
o contrato foi celebrado em 18/09/2017 em que a agravante utilizava o equipamento para trabalhar, de onde vinha a sua renda
”, que “
a máquina foi apreendida e retirada da posse da agravante, impossibilitando a mesma de executar o seu trabalho
”, e que, “
em que pese a liminar ter sido revogada a máquina jamais foi devolvida
” (sic – cf. Id. no 209005188 - Pág. 18/24).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita
” (sic – cf. Id. no 209005188 - Pág. 26).

Intimado, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 212595685).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Após pontuar as normas aplicáveis à apreciação da matéria, a decisão agravada indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante sob os seguintes fundamentos:

“No caso, após análise do conjunto probatório em sua integralidade, a agravante foi intimada para trazer prova cabal da frágil condição econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, obviamente porque não havia, no instrumento recursal, prova satisfatória nesse sentido.

Todavia, atendendo a intimação para indicar precisamente a origem e quantificação, ainda que aproximada, de sua renda mensal, apresentando respaldo probatório de suas alegações, limitou-se à repetição de que “recebe da Previdência Social no valor de R$ 1.412,00” (cf. Id. no 207225658).

Ocorre que o pedido assistencial parece incompatível com o próprio contexto do litígio, relativo à celebração de contrato de locação de Escavadeira Hidráulica por dois anos, pelo preço total de R$ 319,9 mil, quando a ré/exequente/agravante se comprometeu ao pagamento de uma entrada de R$ 60 mil e mais 23 parcelas mensais de R$ 11,3 mil (cf. Id. no 13862313 dos autos de origem), e, não fosse o bastante, verifica-se que já houve indeferimento do pedido nos autos do RAI no 1009632-26.2018.8.11.0000 e no RAI no 1017791-16.2022.8.11.0000, ambos extraídos da mesma demanda.

Por fim, relembro que o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer requerente, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “data venia”, não é o caso”.

Considerando que, nas razões do Agravo Interno, há simples repetição da tese de preenchimento dos requisitos à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, já refutada pela decisão agravada, e considerando, ainda, que o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão monocrática recorrida, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024